Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702797-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vista ao requerido para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, caso queira, manifeste-se quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo. Ademais, deverá informar se já houve eleição para seu corpo diretivo ou se o pleito já foi marcado. Após o transcurso do prazo, conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora